Tribunal: TJDFT
Processo: 0791006-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DA SES-DF. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. CRITÉRIO ESPACIAL. UNIDADES TAXATIVAMENTE ENUMERADAS PARA LOTAÇÃO OU EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO. CONCESSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o parágrafo primeiro do art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004, “[o] servidor em exercício no Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA, Tratamento de Saúde Mental fazem jus ao direito de usufruir 20 dias de férias por semestre”.
2. Já o parágrafo 2o do citado artigo diz que, “[p]ara o disposto no § 1o, o servidor deverá ter cumprido, no mínimo, vinte horas semanais de efetivo exercício naquelas unidades há pelo menos doze meses".
3. Também fazem jus ao regime especial de férias, os servidores que, embora não estejam lotados nas unidades taxativamente enumeradas, cumprem ali a sua carga horária de efetivo exercício, desde que devidamente aferido e comprovado pela chefia imediata (item 8.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP).
4. Portanto, não apenas os agentes públicos lotados nas unidades indicadas pela norma fazem jus às férias semestrais, mas também aqueles que, mesmo não lotados na unidade, cumprem ali a sua carga horária.
5. Na hipótese, o LTCAT ID 81419464 - Pág. 4, descreve as atividades do autor: “Servidor lotado no transporte, motorista conduz em caráter permanente. Pacientes transferidos de uma unidade para outra devido à escassez de pessoal, sempre ajudam diretamente na remoção desses pacientes, retiram e colocam na ambulância os pacientes, entram em diversas áreas hospitalares, principalmente no PS transportando a pedido das chefias, pacientes de casa para os hospitais ou vice-versa, com patologias diversas, também fazem transporte de oxigênio para residência de pacientes de maneira inadequada, com risco de explosão”.
6. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula o órgão jurisdicional, o qual presta a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
7. Assim, o motorista que, apesar de lotado no Núcleo de Transporte, cumpre a sua carga horária nas unidades de enumeração taxativa (pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia, Psiquiatria, Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA; Tratamento de Saúde Mental), faz jus às férias semestrais.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.